Tribunal: TJSP
Processo: 2214903-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE) – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA RÉ, FIXANDO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA DEPÓSITO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA (NO TOTAL DE R$ 1.000,00) – Agravado que comprovou a negativa de atendimento em duas ocasiões, por estar o contrato de plano de saúde cancelado – Incidência da multa

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE) – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA RÉ, FIXANDO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA DEPÓSITO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA (NO TOTAL DE R$ 1.000,00) – Agravado que comprovou a negativa de atendimento em duas ocasiões, por estar o contrato de plano de saúde cancelado – Incidência da multa liminarmente fixada em R$ 500,00 para cada negativa de atendimento, limitada a R$ 5.000,00 – Agravante que insiste na exclusão ou redução das "astreintes" – Descumprimento da obrigação que é incontroverso, não tendo a agravante demonstrado qualquer justa causa – "Astreintes" que não podem ser totalmente excluídas – Multa, ademais, fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo apta a ensejar o enriquecimento sem causa do agravado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214903-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado JOSÉ CARLOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214903-61.2019.8.26.0000 -Voto no 8530
2
VOTO No 8.530
Agravo de Instrumento n. 2214903-61.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juíza: Dra. Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Agravado: JOSÉ CARLOS SILVA
OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANUTENÇÃO DO PLANO DE
SAÚDE) CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO
DA LIMINAR PELA RÉ, FIXANDO PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS PARA DEPÓSITO DO VALOR ACUMULADO DA
MULTA (NO TOTAL DE R$ 1.000,00)
Agravado que
comprovou a negativa de atendimento em duas ocasiões, por estar
o contrato de plano de saúde cancelado Incidência da multa
liminarmente fixada em R$ 500,00 para cada negativa de
atendimento, limitada a R$ 5.000,00 Agravante que insiste na
exclusão ou redução das “astreintes”
Descumprimento da
obrigação que é incontroverso, não tendo a agravante demonstrado
qualquer justa causa “Astreintes” que não podem ser totalmente
excluídas Multa, ademais, fixada em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo apta a ensejar o
enriquecimento sem causa do agravado Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento da liminar pela ré, fixando 15
dias úteis para depósito do valor acumulado da multa, no total de R$ 1.000,00.
A agravante faz um breve resumo dos autos de origem e
afirma que não há que se falar em descumprimento, nem mesmo pagamento de multa.
Alega que, ainda que fosse cabível a concessão da tutela de
urgência, o valor fixado a título de multa por descumprimento foi nitidamente exorbitante,
no valor diário de R$ 1.000,00. Argumenta que o propósito das multas é estimular a parte
a cumprir a determinação judicial. Explica que sua preocupação no tocante ao valor da
multa fixada pela r. decisão “reside no fato de que, no futuro, possa ser surpreendida
pela cobrança de valor exorbitante, maior até o da obrigação principal requerida, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214903-61.2019.8.26.0000 -Voto no 8530
3
o valor elevado” (sic, fl. 06). Entende que está mais do que evidente que a multa se
mostra despropositada, violando os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo
ser integralmente afastada ou, ao menos, reduzida, sob pena de enriquecimento sem
causa.
Sustenta que o valor da multa pelo suposto descumprimento
se encontra em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Discorre sobre a finalidade das astreintes. Sublinha que “não tem sentido nenhum, repita-
se, que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito, o qual sequer houve tal
irregularidade, possa ser mais importante que o próprio feito tomado em seu conjunto”
(sic, fl. 07).
Ressalta que “é de se considerar que a proporcionalidade
não se restringe aos elementos internos do processo, mas à Administração da Justiça
como um todo, na medida em que é inaceitável que o Poder judiciário adote medidas
incompatíveis entre si, especialmente no que se refere aos valores em litígio” (sic, fl. 08).
Colaciona julgados sobre a matéria e invoca o art. 412 do
CC, afirmando que o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal. Alega
que “não se mostra razoável que se possa requerer multa por descumprimento de ordem
judicial dentro do prazo para cumprimento da ordem” (sic, fl. 12).
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, “com o fito de revogar a tutela concedida” (sic, fl. 13).
O efeito suspensivo foi indeferido a fl. 61.
Contraminuta as fls. 64/67.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
1) Quanto ao descumprimento da tutela, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214903-61.2019.8.26.0000 -Voto no 8530
4
A parte exequente afirmou, em suma, que a executada teria
negado atendimento em três oportunidades.
Quanto à negativa noticiada na inicial (para realização de
mamografia digital), em 8.10.2016, a executada não a impugnou e realizou o pagamento
da multa (R$500,00).
Em relação aos outros dois alegados descumprimentos,
a parte exequente trouxe aos autos extrato obtido junto ao prestador de serviço (fl.
72) que registra que "status" "cancelada", com data de 7.11.2016 em relação à
beneficiária Maria José Silva.
Trouxe ainda cópias de Guia de Consulta (fls. 32/73),
com data de atendimento de 14.10.2016, que registra "Observação/Justificativa"
"Atendimento/Após o desligamento do beneficiário", de modo que ficam
comprovados os descumprimentos pela executada, devendo responder pelas
respectivas multas.
O executado, em que pese tenha trazidos aos autos carta
de permanência (fls. 38-40) com a afirmação de que o plano estaria ativo, não impugnou
os documentos tampouco esclareceu a razão de constar "cancelado" e "atendimento
após o desligamento do beneficiário".
Assim, a narrativa do exequente e os documentos que a
instruem evidenciam que a ré descumpriu sua obrigação, devendo arcar com a multa de
R$1.000,00 em razão dos descumprimentos.
Deve a parte executada, em 15 dias úteis, depositar o valor
de R$1.000,00.
(...)” (fls. 107/108 dos autos de origem, g. n.).
Insiste o agravante na reforma da decisão, para que a multa
seja integralmente afastada ou, subsidiariamente, reduzida.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, importante esclarecer que se está diante de
cumprimento definitivo de sentença (tendo o julgado já transitado em julgado). A liminar,
para manutenção do plano de saúde, havia sido concedida em abril/2016, “sob pena de
multa de R$ 500,00, para cada atendimento médico negado, limitado, por ora, em R$
5.000,00” (fl. 27 dos autos principais), e foi confirmada em sentença e em acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214903-61.2019.8.26.0000 -Voto no 8530
5
Não se ignora que, mesmo sob a égide no Código de
Processo Civil de 2015, plenamente possível a redução do valor das astreintes
acumuladas. Isso porque, nos termos do art. 537, § 1o, I e II, do CPC/2015, possível a
redução das astreintes vencidas e acumuladas, sem que tal se configure como violação
à coisa julgada, ao direito adquirido ou à ao ato jurídico perfeito, pois é necessário
analisar, em cada caso concreto, a natureza jurídica da multa cominatória, que não pode
ser desproporcional, tampouco propiciar o enriquecimento sem causa da parte
beneficiada pelo seu recebimento.
Todavia, no caso dos autos, a agravante não impugnou
adequadamente os fundamentos da r. decisão agravada.
Não trouxe um único argumento apto a refutar a conclusão
da decisão agravada, no sentido de que a ordem contida na r. sentença ora executada
(de manutenção do plano de saúde) foi descumprida pela operadora, eis que o
consumidor teve o atendimento médico negado por duas ocasiões, o que ensejou, assim,
na aplicação da multa de R$ 500,00 por cada atendimento médico negado. Assim, sendo
inequívoco o descumprimento da ordem e não tendo a agravante apresentado qualquer
justa causa para o descumprimento, não há que se falar em afastamento integral das
astreintes acumuladas no total de R$ 1.000,00.
De igual modo, não se vislumbra que a multa fixada seja
desproporcional ou desarrazoável, não se prestando a autorizar o enriquecimento sem
causa da parte agravada. Ao contrário do alegado pela agravante, a multa não foi fixada
em R$ 1.000,00 diários, mas em R$ 500,00 por cada atendimento médico negado,
limitada, por ora, a R$ 5.000,00.
Da mesma forma, pouco se compreende a afirmação
genérica de que “não se mostra razoável que se possa requerer multa por
descumprimento de ordem judicial dentro do prazo para cumprimento da ordem”. Repita-
se, está-se diante de cumprimento definitivo de sentença, sendo inquestionável o dever
de manutenção do plano de saúde. De outro lado, havendo negativa de atendimento em
razão do cancelamento do contrato, de rigor a aplicação das astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214903-61.2019.8.26.0000 -Voto no 8530
6
Se a agravante tem preocupação de, no futuro, “ser
surpreendida pela cobrança de valor exorbitante”, basta que cumpra o comando contido
no título judicial transitado em julgado, mantendo ativo o plano de saúde do agravado,
pois, em assim agindo, não incorrerá em qualquer multa.
Irretocável, assim, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora